Tribunal: STF
Processo: RHC 55640
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA JULGADORA. VOTO DO PRESIDENTE. INOCORRENCIA DE
IRREGULARIDADE NO JULGAMENTO (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 664 DO COD.
PROC. PENAL).
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (ART. 109, VI, C/C O ART.
115 DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.